Tribunal: TJBA
Processo: 8067795-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067795-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIANA ALVES BATISTA NETA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): A C O R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO VERBAL. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8067795-32.2024.8.05.0000, da Comarca de Esplanada, em que figuram como AGRAVANTE FLAVIANA ALVES BATISTA NETA e como AGRAVADO o MUNICÍPIO DE ESPLANADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.